Tribunal: TJES
Processo: 5004599-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004599-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VITALINO BRAZ MILANEZI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004599-16.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
VITALINO BRAZ MILANEZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Telefônica Brasil em face da sentença que deu parcial provimento aos embargos à execução, todavia, o juízo entendeu que não foi comprovado o cumprimento da obrigação de fazer e o valor do teto de multa por descumprimento da obrigação de fazer foi aplicada, na quantia elevadíssima de R$ 10.000,00. Pugna pelo afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado para uma quantia compatível com os princípios da proporcionalidade e proporcionalidade e, alternativamente, caso não entenda que a obrigação de fazer foi cumprida, efetuar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem cumulação com as astreintes, visto vedação sob pena de ocorrência de
bis in idem.

2. No caso em tela, observo que o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à obrigação de fazer (restabelecimento do plano vigente imediatamente anterior à migração em favor do seu contratante), atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

3. No que se refere à redução das astreintes, tem-se que não assiste razão à parte ré. O intuito primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que aquela cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do cpc). O STJ preceitua que o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não basta analisar o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte. E foi justamente a renitência da ré no cumprimento da obrigação de fazer que culminou no montante executado.

4. Diante de tais considerações e, tomando por base o descumprimento da decisão judicial por longo período de tempo, reputa-se proporcional e razoável o valor cominado a título de multa (R$10.00,00), de modo que foi mantida a força coercitiva, sem gerar enriquecimento sem causa ao autor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)